Tribunal: TJES
Processo: 5006170-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006170-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: ZILA DILLEM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, com efeitos de prequestionamento, contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, afastando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demanda que versava sobre fornecimento de medicamento. O embargante alega erro material na aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 793 e busca o prequestionamento do art. 85, § 8º, do CPC/2015, relativo à fixação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios e, em consequência, viabilize o prequestionamento dos dispositivos legais apontados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador esclarece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015, não sendo o meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões suscitadas, inclusive as relativas à responsabilidade dos entes públicos no fornecimento de medicamentos e à fixação dos honorários de sucumbência, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

5. A alegação de erro material feita pelo embargante não se caracteriza, pois refere-se a uma discordância quanto à aplicação da tese do STF no Tema 793, e não a um erro evidente e objetivo que pudesse ser corrigido via embargos de declaração.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma que o órgão julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos alegados pela parte, devendo apenas enfrentar os argumentos necessários ao deslinde da controvérsia de forma fundamentada, o que foi observado no caso em tela.

7. A finalidade dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a presença de vícios no acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos, sendo incabível o recurso para mera rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao simples prequestionamento de dispositivos legais, salvo se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A ausência de vício no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que interpostos com finalidade de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de ID 8613449, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
para afastar a condenação do referido ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais de ID 8863296, alega o embargante a ocorrência de erro material consubstanciado em aplicação incorreta da tese fixada em sede de julgamentos repetitivos, Tema 793 do STF, e para fins de prequestionamento do art. 85, § 8º do CPC/15 no que tange à fixação dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID 10436557, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de ID 8613449, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
para afastar a condenação do referido ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais de ID 8863296, alega o embargante a ocorrência de erro material consubstanciado em aplicação incorreta da tese fixada em sede de julgamentos repetitivos, Tema 793 do STF, e para fins de prequestionamento do art. 85, § 8º do CPC/15 no que tange à fixação dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID 10436557, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793, STF). INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

1)
A pretensão autoral reside na condenação do Poder Público Municipal e Estadual ao fornecimento do medicamento Nintedanib 150MG para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID 10: J84.1). Não restam dúvidas de que a autora necessita de tratamento farmacêutico para a doença que a acomete.

2)
Logo, consoante o Tema 106, STJ, inexistem óbices para o fornecimento do medicamento, ainda que não incorporado ao Sistema Único de Saúde, ante a presença cumulativa: (a) da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos; (b) da incapacidade financeira da paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (c) da existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).” (STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

3)
O direito à saúde é responsabilidade dos entes públicos, de forma solidária, previsto no artigo 196 da CF/88, consistindo na obrigação do Poder Público de fornecer atendimento médico adequado, bem como na disponibilização da medicação de que carecem os que dela necessitam. Sobre a questão, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal com a tese firmada no Tema 793.

4)
Não há necessidade de inclusão da União no polo passivo, haja vista que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, além do que, a responsabilidade dos entes federados é solidária e, para além disso, eventual ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, em desfavor da União deve ser requerido por meio próprio com pedido dirigido ao juízo primevo. Logo, não tendo o ente federal sido incluído o polo passivo da demanda, não há que se falar em competência da Justiça Federal.
5)
Em relação ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, relativa à sucumbência a ele atribuída, tem-se que o Código de Processo Civil adotou como regra o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida na demanda deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários. Deve, ainda, o referido postulado coexistir com o princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à demanda deve responder pelos custos a ela inerentes.

6)
A solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências.
7)
Estabelecidas tais premissas, deve ser afastada a responsabilidade do Município pelos ônus sucumbenciais, haja vista que a responsabilidade financeira,
in casu
, é integralmente do Estado, devendo ser observados os princípios da sucumbência e causalidade, consoante disposto anteriormente.

8)
Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, principalmente no que se refere aos argumentos que o levaram a condenar o Poder Público Municipal e Estadual ao fornecimento do medicamento Nintedanib 150MG para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática da embargada, bem como no que tange à fixação dos honorários de sucumbência.

Conforme mencionado alhures, sustenta o embargante a ocorrência de “erro material” consubstanciado em aplicação incorreta da tese fixada em sede de julgamentos repetitivos, Tema 793 do STF, e para fins de prequestionamento do art. 85, § 8º do CPC/15 no que tange à fixação dos honorários de sucumbência.

Todavia, erro material, passível de embargos de declaração, refere-se a um
erro evidente e objetivo na decisão judicial, geralmente envolvendo aspectos como erros de grafia, cálculo, datas, ou informações incorretas
que não dependem de interpretação jurídica
. Esse tipo de erro é facilmente verificável e não altera o mérito ou a essência da decisão.

Assim, em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar